Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730519-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALVARO PÊGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de ação de reintegração de posse (Processo no 0703279-16.2021.8.07.0011), em que litigam com ABÍLIO PÊGAS (réu), determinou a intimação do réu para exercício do contraditório, bem como a intimação da União, do Distrito Federal e da Terracap para informar se há interesse na área (ID 39234036). Em suas razões recursais (ID 39234032), os agravantes informam que ajuizaram ação de reintegração de posse em face do agravado, o qual apresentou contestação, com exceção de usucapião como matéria de defesa. Indicam que o Juízo da causa, após a realização da audiência de conciliação, determinou que o agravado promovesse a juntada de documentos específicos para o processamento da reconvenção, para que, em seguida, a parte autora fosse intimada para o exercício do contraditório. Esclarecem que, quando do exercício do contraditório, demonstraram a completa incompatibilidade da ação possessória com o processamento da usucapião, e que deveria ser tornada sem efeito a determinação de citação dos confinantes e intimação dos entes públicos. Aduzem que, não obstante tal pedido, o Juízo da causa determinou vista ao agravado, para contraditório, bem como, sem prejuízo, a intimação dos entes públicos. Defendem que a decisão apresenta error in procedendo, ao possibilitar e manter o prosseguimento de reconvenção de usucapião no âmbito da ação de reintegração de posse. Mencionam que o artigo 557, do Código de Processo Civil, obstou a possibilidade de discussão de reconhecimento de domínio quando pendente ação rescisória. Pondera que a usucapião apenas pode ser examinada como matéria de defesa. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, obstando-se os efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem o provimento da insurgência, com a reforma da decisão combatida. Determinado o recolhimento do preparo (ID 39264017), os agravantes promoveram a juntada da guia de custas, bem como do comprovante de pagamento (ID 39361936). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se da leitura do caderno processual que os agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse em face do agravado, sob a alegação de que são legítimos proprietários e possuidores do terreno localizado na SMPW, Quadra 08, Conjunto 5, Lote 5, com as edificações ali construídas, e que o recorrido está se recusando a desocupar a casa acessória existente no terreno, na qual começou a residir, no ano de 2001, após comodato verbal (ID 99460306). Em sede de contestação (ID 109852269), o requerido, além de registrar a existência de instrumento de doação relacionado ao imóvel, relatou que lá reside há aproximadamente 20 anos, sem interrupção ou oposição, adquirindo, pois, a propriedade. Entre os requerimentos apresentados, destaca-se: I. a improcedência da pretensão autoral, seja pela ausência de comprovação dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil, seja pela impossibilidade de discussão da propriedade na via reintegratória; II. o deferimento do pedido contraposto de proteção da posse; III. o acolhimento da exceção de usucapião arguida na defesa. À ocasião do saneamento do feito, o Juízo a quo fixou como pontos controvertidos (ID 116634234): Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Quem exerce a melhor posse; 2) Se houve comodato verbal entre as partes; 3) Se os autores sofreram esbulho; 4) Se as partes celebraram Instrumento Particular de Doação de Imóvel com intenção de celebrar Contrato de Compra e Venda; 5) Se o instrumento de doação é válido; 6) Se o réu preenche os requisitos para usucapir o imóvel; 7) Se a posse do réu deve ser protegida (g.n.) Na sequência processual, após realização de audiência de instrução e julgamento, os agravantes peticionaram na origem, alegando a incompatibilidade da ação possessória com o processamento da usucapião, que apenas pode ser suscitada como matéria de defesa (ID 131741247). A Magistrada singular, ato contínuo, intimou o réu para exercício do contraditório em relação a tal petitório, já intimando a União, o Distrito Federal e a Terracap para se manifestarem quanto ao interesse na área. Confira-se: Intime-se o réu para exercício do contraditório sobre a petição de ID 131741247. Prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, intimem-se a União, o Distrito Federal e a Terracap para informar se há interesse na área (g.n.) Frise-se que o réu, em petição de 135298341 (pág. 4), pede que declare por sentença a aquisição do imóvel por usucapião, uma vez que restaram demonstrados os requisitos do art. 1.238, do Código Civil (...). Diante de tal cenário, a despeito da prévia intimação do réu para se manifestar sobre a questão processual apresentada pela parte autora, nota-se que o d. Juízo da causa já determinou a adoção de medidas processuais pertinentes ao exame da usucapião, o que, a princípio, não se revela cabível e traz prejuízos à condução da demanda possessória. Sobre o tema, faço o registro de recente julgado desta Casa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E DE NEGATIVA DE PRESTAÇAO JURISDICIONAL REJEITADAS. MÉRITO. COMODATO. INEXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO DE POSSE POR PARTE DA COMODATÁRIA. MERA DENTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. NOTIFICAÇÃO DA COMODATÁRIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECUSA INJUSTA. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS ALEGADAS. 1. Tendo em vista que o processamento do pedido de reconhecimento da usucapião fora indeferido em decisão saneadora, não se encontra configurada a preclusão a respeito da matéria, devendo ser, por conseguinte, admitida a discussão da questão no recurso de apelação. 2. O processamento da pretensão de reconhecimento da usucapião, formulada incidentalmente em ação de reintegração de posse, acarreta a ampliação da lide e a necessidade de adoção de rito incompatível com a demanda de natureza possessória. 2.1. Não merece censura a decisão saneadora pela qual fora determinada o exame do pedido de reconhecimento da usucapião apenas como matéria de defesa. 3. Em se tratando de imóvel objeto de comodato, e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a posse alegada pela autora e a recusa indevida da comodatária quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio, após sua notificação extrajudicial, correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial. 4. De acordo com o artigo 1.220 do Código Civil, "Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias". 4.1. Não se desincumbindo a parte ré de comprovar a realização das benfeitorias alegadas na contestação, não há como lhe ser assegurado o direito a indenização a este título. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1398805, 07038856220218070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) O mero exame da usucapião como matéria de defesa não é vedado; todavia, na espécie, e neste exame inicial da lide, verifica-se que o procedimento seguido pelo Julgador estabelece adoção de medidas incompatíveis com a ação possessória iniciada pelos agravantes. De tal maneira, diante da probabilidade do direito invocado, e considerando os prejuízos processuais decorrentes da condução equivocada do procedimento, importa que seja deferida a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator